Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700998-86.2022.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da Ação Cominatória n. 0755044-11.2021.8.07.0016, proposta por ALBERTINO RAMOS DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, oportunidade em que foi deferida tutela de urgência, impondo a inclusão do nome do autor na Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de modo a lhe assegurar a internação em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público ou particular com suporte que atendesse às suas necessidades (ID 106058822 do processo originário). Posteriormente, o MM. Juiz de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, por considerar que houve perda do interesse processual quanto à tutela cominatória, declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, porquanto o montante decorrente do tratamento prestado ao autor no hospital privado ultrapassava o valor de alçada dos Juizados Especiais Cíveis (ID 111769176). O processo foi distribuído ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, oportunidade em que foi declinada a competência em favor de uma das demais Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, sob o fundamento de que o autor pretende imputar ao Distrito Federal a responsabilidade pelo custeio das despesas com tratamento médico dispensado em hospital privado, de modo que estaria caracterizado o caráter indenizatório a impor a observância da regra inserta no artigo 3o, inciso I, da Resolução TJDFT no 12/2019, que excetua competência daquele Juízo para processar e julgar ações que versam sobre responsabilidade civil. (ID 112681328 do processo originário). O processo foi novamente redistribuído, desta vez ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O MM. Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal suscitou conflito negativo de competência (ID 32012923), ao argumento de que a pretensão deduzida na inicial tem por objeto obrigação de fazer, consubstanciada no custeio de tratamento médico dispensado a paciente em hospital privado, não tendo sido formulada pretensão de cobrança de qualquer valor. Ao final, ressalta que incumbe ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, processar e julgar a demanda, para o fim de examinar se estaria configurada a obrigação do Estado quanto à obrigação apontada na inicial da demanda. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Cumpra-se. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora